Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-35.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-35.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSVALDO MOREIRA DELFINO - CPF: 039.089.871-64 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ (VÍTIMA), PATRICIA SOBRINHO DA CONCEICAO (VÍTIMA), THIAGO SOBRINHO DA CONCEICAO - CPF: 017.793.571-50 (VÍTIMA), GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA, FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – USO DE ARMA DE FOGO – VIOLÊNCIA CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PERSONALIDADE VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL – PENA APLICADA – SEMIABERTO – PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO LEGAL - EVENTUAL ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a violência contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055).

A subtração do patrimônio das vítimas ocorreu “
mediante o emprego de grave
ameaça
,
exercida
com
arma
de
fogo
, está configurado o tipo penal do crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.106910-5/001)

O fundamento de que o apelante tem a “
personalidade voltada para crimes
” não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS).

O deferimento da gratuidade processual também compete ao Juízo da Execução Penal,
“porquanto este é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira do apelante”
(TJMT, Ap n° 61492/2017).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”).

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002246-35.2015.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

OSVALDO MOREIRA DELFINO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por OSVALDO MOREIRA DELFINO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002246-35.2015.8.11.0042 – Cód. 388134), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e arma de fogo, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP
- (ID 82981121).

O apelante

sustenta que: 1) não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 3) estariam presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; 4)
“os bens foram restituídos ,apenas um aparelho celular ficou pendente”
; 5) não possui condições financeiras, a ensejar a
“isenção da pena de multa”
.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto simples. Subsidiariamente, afastado o concurso formal de crimes e reduzidas as penas (ID 163743689).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 163743697).

A i. ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendida desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. Subtração da res furtiva mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Comprovação pelas palavras firmes das vítimas. 2) Pretendido afastamento do concurso formal. Impossibilidade. Demonstrado de forma inequívoca que o réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. O percentual de aumento decorrente do concurso formal deve ser aferido em razão do número de delitos praticados. Na hipótese, tendo sido praticado o crime de roubo contra várias vítimas, a pena de um só dos crimes deve ser aumentada na fração de 1/3, por força do disposto no artigo 70 do CP. 3) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. 4) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Valor do diamulta fixado no mínimo legal. 5) Pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. Juiz a quo que já reconheceu na sentença tais atenuantes. Ausência de interesse recursal. 6) Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Pena superior a 4 anos. Imposição do regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de justiça – ID 166883678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18/10/2014, por volta de 23h00min, na residência situada a Rua Xingu, quadra 18, n°17, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o denunciado — em unidade de desígnios e divisão de tarefas com comparsas ainda não identificados — subtraiu, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, aparelhos celulares, correntes de ouro, relógios, dinheiro e mais dois notebooks; sendo os crimes praticados em uma (mica conduta dividida em vários atos em concurso formal impróprio (por quatro vezes) com desígnios autônomos, contra as seguintes vitimas: Marco Antônio Silva Souza Queiroz, Patrícia Sobrinho da Conceição, Thiago Sobrinho da Conceição e Gustavo Guedes de Oliveira. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de IVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal [...].

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar OSVALDO MOREIRA DELFINO, como incurso no art.157, § 2°, inc, I e II (em concurso formal impróprio, na forma do art. 70, in fine, por quatro vezes), todos do código penal [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 163743672)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pelo roubo e dosou as penas, nestes termos:

“[...]Verifico que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 28/29; termo de apreensão de fls. 32/33; termos de reconhecimento de pessoa positivos de fls.34/37; auto de entrega de fls. 38/45 e termo de avaliação indireta de fls. 57/58. A autoria restou sobejamente comprovada através da prova coligida no presente caderno processual, em especial o depoimento das vitimas e a confissão do acusado, assim, tenho como certo que os fatos relatados na inicial vem de encontro com os termos da denúncia, concluindo pela efetiva culpabilidade do acusado. O réu Osvaldo Moreira Delfino confessou a autoria do delito com as seguintes declarações: [...]:

A vítima Marco Antônio Silva Souza Queiroz prestou as seguintes declarações: [...]

A ofendida Patrícia Sobrinho da Conceição relatou:[...].

A vítima Thiago Sobrinho da Conceição relatou:[...].

O acusado confessou a autoria do delito. E as vitimas reforçaram a utilização de grave ameaça na pratica do crime, bem como reconheceram o acusado corno sendo o autor do crime em comento. Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vitima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juizo. Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, apesar de ao apreendida, como também restou induvidoso o concurso de pessoas. A presença de mais de urna circunstância de aumento da pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, conforme orientação prevista na súmula 443 do STJ, a menos que sejam constatadas particularidades que indiquem a necessidade da exasperação. No entanto, mesmo diante de duas causas de aumento de pena, no presente caso, não vislumbro a necessidade de se elevar apena a ser fixada ao máximo estabelecido pela regra de aumento, ou seja, a sua metade (1/2), sendo assim, fixo o minim° legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 20, I e lido CP).

Após a oitiva das vítimas, constatou-se que o acusado e seus comparsas não identificados, mediante uma s6 conduta, subtrairam coisas alheias móveis de 05 (cinco) vitimas, devendo incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal em relacão ao roubo nos termos do artigo 70 do Código Penal. Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos, devendo ser aplicado o aumento de 1/3 (um terço). [...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu OSVALDO MOREIRA DELFINO, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 20, I, II, na forma do artigo 70 (cinco vítimas), ambos do Código Penal. Em observância ao principio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal 6 de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas folhas de antecedentes acostadas aos autos responde a outros processos, sendo condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pela 3' Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, autos n° 22565-18.2013 — cod. 326211, com transito em julgado em 26/01/2016.

Em que pese tal condenação não sirva para agravar a pena em face a reincidência, a considero como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena- base acima do minimo legal acrescentando 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Verifico a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 08 (oito) meses de reclusão, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão. [...]

Não há agravantes. Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, qual seja a prevista no art. 157, § 2°, I e II do Código Penal (violência exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

Existe ainda a incidência de outra causa de aumento da pena tipificada na parte geral do Código Penal, qual seja, o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, vez que envolveu vítimas diversas, assim elevo a pena em 1/3 percentual proposto pela doutrina, em se tratando de 05 (cinco) vítimas, tomando-a em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Levando em conta as mesmas circunstancias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 13 (treze) dias-multa, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente

A época dos fatos. Assim, torno a pena em definitiva para o réu em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 1 0 (dez) dias de reclusão 013 (treze) dias-multa. O réu devera iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2° "V do Código Penal.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juiz de Direito – ID 163743681)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 163743672 – fls. 35), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 163743672 – fls. 37/40) e Termo de Entrega (ID 163743672 – fls. 41/48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policias militares Luiz Fernando Jacinto e Danilo Jorge Da Cruz Coelho, as vítimas Marco Antônio Silva Souza Queiroz, Patrícia Sobrinho da Conceição, Thiago Sobrinho da Conceição, Gustavo Guedes de Oliveira e procedido o interrogatório do apelante (ID 163743672 – fls.11/25).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Marco Antônio Silva Souza Queiroz, Patrícia Sobrinho da Conceição e Thiago Sobrinho da Conceição, bem como o interrogatório de OSVALDO MOREIRA DELFINO, o apelante (Relatório de Mídias - ID 163743675).

Dito isso, vejamos.

A grave ameaça empregada por
OSVALDO MOREIRA DELFINO
, consubstanciada no uso de uma arma de fogo, foi descrita pelas vítimas [
Marco Antônio Silva Souza Queiroz, Patrícia Sobrinho da Conceição e Thiago Sobrinho da Conceição
], sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, em ambas as fases da persecução penal.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Se a subtração do patrimônio das vítimas ocorreu “
mediante o emprego de grave
ameaça
,
exercida
com
arma
de
fogo
, está configurado o tipo penal do crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.106910-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques – 21.6.2023)

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente a personalidade.

O fundamento de que o apelante tem a “
personalidade voltada para crimes
” não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Sendo assim, a depreciação da personalidade deve ser afastada, de modo a ser redimensionada a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”) e da menoridade relativa (CP. art. 65, I), todavia, a presença dessas circunstâncias não
“podem reduzir a pena aquém do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Por efeito, torna-se a pena-base em provisória [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

O Juízo singular aumentou a pena na fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes e do uso de arma de fogo.

Portanto, transforma-se a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao concurso formal de crimes,
“o réu, mediante uma única ação, subtraiu objetos pertencentes a várias vítimas, cujos patrimônios não se confundem. Com efeito, foram roubados bens de várias vítimas, dentre as quais, Gustavo Guedes de Oliveira, Marco Antônio Silva Souza Queiroz, Patricia Sobrinho da Conceição e Thiago Sobrinho da Conceição, bem como de Fagner, que somente foi identificado em juízo”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça).

Com efeito,
“ A subtração do patrimônio de seis vítimas diferentes - a firma comercial, dois dos seus sócios e três clientes da loja - no mesmo contexto fático configura concurso formal próprio, aplicando-se uma só das penas acrescida de metade, ante o número de vítimas. Corrige-se, todavia, a pena acessória de multa aplicada imoderada e desproporcionalmente. 4 Apelação acusatória não provida. Provimento parcial da defensiva.
(TJDFT. Acórdão n. 1177336, n. 20180310044466APR, Relator: GEORGE LOPES).

Por efeito, cometidos contra 5 (cinco) vítimas, deve ser mantida a fração aplicada pelo juiz da causa, em 1/3 (um terço), conforme Enunciado nº 35 deste Tribunal [
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
].

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido os 13 (treze) dias-multas por ser mais benéfico ao apelante, em razão do princípio de
non reformatio in pejus
.

Em sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”).

Enfim, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a depreciação da personalidade, mantida a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023